Tribunal: STF
Processo: RE 525770
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS 
   CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. JUSTA INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE 
   OS JUROS INCIDENTES NA INDENIZAÇÃO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.